Tribunal: CARF
Processo: 19647.013405/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.013405/2007-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.338 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
GRUPO ATUAL DE EDUCACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2000 a 31/12/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM
AÇÃO JUDICIAL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura, pelo sujeito
passivo, de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. ARTIGO 150, §
4o. SÚMULA CARF No 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS. APLICAÇÃO
DA SÚMULA CARF No 2.
O controle de constitucionalidade da legislação que fundamenta o lançamento
é de competência exclusiva do Poder Judiciário, não podendo ser objeto de
pronunciado pelo CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, conhecendo apenas da alegação de decadência, para dar-lhe parcial
provimento para excluir do lançamento, em razão da decadência, os períodos de 02/2000 a
10/2002 (inclusive)
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.013405/2007-15
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.338 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.013405/2007-15

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)
Relatório
Trata-se Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD apura contribuições
destinadas ao SESC e ao SEBRAE, no período de 02/2000 a 12/2005, incidentes sobre a
remuneração dos segurados empregados a serviço do contribuinte notificado.
A empresa questiona judicialmente, por meio do Mandado de Segurança - MS n°
2003.83.00.007588-8, da 12a Vara Federal de Pernambuco, as contribuições aos terceiros citadas
anteriormente
Cientificada, a empresa apresentou impugnação alegando o seguinte, nos termos
do relatório do acórdão recorrido:
b) a aplicação, no caso concreto, do prazo decadencial previsto no art. 150, § 4°, do
CTN, a fim de ver excluídos os lançamentos nas competências dos exercícios 2000 e
2001, e 2002 até novembro, haja vista: i) ter havido pagamento, ainda que parcial, do
crédito decorrente dos fatos geradores lançados; e ii) ser inconstitucional a norma do
ai1. 45, da Lei 8.212/91, por se tratar de lei ordinária tratando de matéria reservada à lei
complementar, nos termos do art. 146, III, “b”, da CF;
c) que é ilegal a cobrança de contribuições destinadas ao SESC e, por consequência, do
adicional de contribuição ao SEBRAE, pois que suas atividades são de natureza
educacional, não possuindo cunho comercial que as vincule à Confederação Nacional
do Comércio - CNC, sujeitando-se, apenas, às regras provenientes da Confederação
Nacional de Cultura;
d) a natureza confiscatória da multa infligida, bem como sua oposição aos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade, presunção de inocência e da legalidade
Ao final, o notificado requereu: a) o acolhimento da preliminar de decadência;
b) a procedência total de suas alegações, a fim de anular o ato administrativo e,
consequentemente, a NFLD; e c) subsidiariamente, o sobrestamento da NFLD até final
julgamento do MS 2003.83.00.007588-8.
A DRJ considerou o lançamento procedente.
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário com as mesmas alegações
da impugnação.

Voto
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.338 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.013405/2007-15

Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Prejudicial de Mérito
Preliminar de Decadência
A recorrente alega que, com a aplicação, no caso concreto, do prazo decadencial
previsto no art. 150, § 4°, do CTN, devem ser excluídos os lançamentos nas competências dos
exercícios 2000 e 2001, e 2002 até novembro, haja vista ter havido pagamento, ainda que parcial.
Neste caso, verificar-se-á se no lançamento da NFLD, que inclui as competências de 02/2000 a
12/2005, com data da ciência em 27/11/2007 (fl 173), se as competências do lançamento já se
encontravam decaídas.
Nos termos da sumula CARF no 99, há que se verificar se houve antecipação de
pagamento para a competência do lançamento:
SÚMULA CARF No 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
No Relatório de Documentos Apresentados – RDA, de fls 65-99, constam as GPS
do período fiscalizado que foram apresentadas à fiscalização.
Aplicando-se a regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, porque houve
antecipação de pagamento, as competências até 10/2002 estariam decaídas em 30/10/2007, tendo
em vista a ciência do lançamento ocorrer em 27/11/2007. Portanto, deve-se excluir as
competências até 10/2002 (inclusive), do lançamento.
Da Delimitação do Objeto da Lide
O lançamento foi efetuado com fins de prevenir a decadência, quando ao mesmo
tempo, existia o Mandado de Segurança n° 2003.83.00.007588-8-12., no qual a empresa almeja
eximir-se da obrigação de recolher as contribuições previdenciárias devidas destinadas ao SESC
e ao SEBRAE, incidentes sobre a remuneração paga aos segurados-empregados.
Conforme o relatório de fl 147, não resta dúvidas no sentido de que a Contribuinte
submeteu ao Poder Judiciário a discussão acerca da contribuição previdenciária patronal destinas
ao SESC e ao SEBRAE.
Portanto constata-se que a recorrente ajuizou ação com o mesmo objeto do
presente recurso, restando para ser apreciado, o argumento que contesta a multa moratória.
A questão da concomitância entre ação judicial e processo administrativo,
versando sobre o mesmo objeto, encontra-se sumulada, inclusive:
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.338 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.013405/2007-15

Súmula CARF no 1 Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante
do processo judicial.
Quanto à questão da multa moratória, a empresa alega o caráter eminentemente
confiscatório e oposição aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, presunção de
inocência e da legalidade.
Vê-se do arrazoado da recorrente, que a mesma requer que o CARF manifeste-se
sobre a inconstitucionalidade/ilegalidade de lei tributária, que é matéria reservada ao judiciário,
nos termos da Súmula CARF no 02.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, conhecendo apenas da
alegação de decadência, para dar-lhe parcial provimento para excluir do lançamento, em razão da
decadência, os períodos de 02/2000 a 10/2002 (inclusive)
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital